Tribunal: TJMT
Processo: 0029005-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0029005-94.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA SUBTRAÇÃO DA COISA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. AGRAVANTE AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA READEQUADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV), à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de escritório de posto de combustível, mediante arrombamento de porta e cofre; (ii) confissão extrajudicial do acusado; (iii) prova testemunhal que corrobora a participação do apelante e de terceiro não identificado; (iv) laudo pericial confirma o rompimento de obstáculo; (v) reincidência reconhecida com base em condenação anterior prescrita.
3. Requerimentos: (i) absolvição por insuficiência de provas de autoria; (ii) desclassificação para o crime de receptação; (iii) exclusão das qualificadoras; (iv) afastamento da agravante da reincidência; (v) fixação de regime menos gravoso; (vi) substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) a possibilidade de desclassificação para receptação; (iii) a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas; (iv) a legalidade do reconhecimento da reincidência; (v) a viabilidade de regime prisional menos gravoso; (vi) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, possui eficácia probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, em especial pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.
7. Não há falar em desclassificação para o delito de receptação quando evidenciado que o agente concorreu de forma efetiva para a subtração, não se limitando à posterior posse de coisa produto de crime.
8. Inviável a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo se a circunstância está comprovada por meio de laudo pericial do local do crime, confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo e pela confissão extrajudicial do acusado.
9. O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas não exige a identificação de todos os coautores, bastando a comprovação da pluralidade de agentes na execução delitiva.
10. Condenação anterior extinta pela prescrição retroativa não pode gerar efeitos para fins de caracterização de reincidência.
11. Se a confissão extrajudicial do réu serviu à apuração dos fatos, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, ainda que não confirmada em juízo.
12. Afastada a reincidência e redimensionada a pena para valor inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.
13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando a reprimenda não ultrapassa 4 (quatro) anos, o delito não envolve violência ou grave ameaça, o agente não ostenta reincidência e as circunstâncias judiciais não indicam inadequação da medida.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 44, § 2o; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 180, caput; CPP, art. 158; CPP, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.696.501/SP, REsp n. 2.001.973; TJMT, ApCrim n. 1003484-86.2020.8.11.0013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029005-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON CESAR DE ARRUDA - CPF: 044.049.491-54 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POSTO DE GASOLINA COXIPO SHEL (VÍTIMA), ANDREIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 005.114.781-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA SUBTRAÇÃO DA COISA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. AGRAVANTE AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA READEQUADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV), à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de escritório de posto de combustível, mediante arrombamento de porta e cofre;
(ii)
confissão extrajudicial do acusado;
(iii)
prova testemunhal que corrobora a participação do apelante e de terceiro não identificado;
(iv)
laudo pericial confirma o rompimento de obstáculo;
(v)
reincidência reconhecida com base em condenação anterior prescrita.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas de autoria;
(ii)
desclassificação para o crime de receptação;
(iii)
exclusão das qualificadoras;
(iv)
afastamento da agravante da reincidência;
(v)
fixação de regime menos gravoso;
(vi)
substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado;
(ii)
a possibilidade de desclassificação para receptação;
(iii)
a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas;
(iv)
a legalidade do reconhecimento da reincidência;
(v)
a viabilidade de regime prisional menos gravoso;
(vi)
cabimento da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, possui eficácia probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, em especial pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7. Não há falar em desclassificação para o delito de receptação quando evidenciado que o agente concorreu de forma efetiva para a subtração, não se limitando à posterior posse de coisa produto de crime.

8. Inviável a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo se a circunstância está comprovada por meio de laudo pericial do local do crime, confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo e pela confissão extrajudicial do acusado.

9. O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas não exige a identificação de todos os coautores, bastando a comprovação da pluralidade de agentes na execução delitiva.

10. Condenação anterior extinta pela prescrição retroativa não pode gerar efeitos para fins de caracterização de reincidência.

11. Se a confissão extrajudicial do réu serviu à apuração dos fatos, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, ‘
d
’, ainda que não confirmada em juízo.

12. Afastada a reincidência e redimensionada a pena para valor inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando a reprimenda não ultrapassa 4 (quatro) anos, o delito não envolve violência ou grave ameaça, o agente não ostenta reincidência e as circunstâncias judiciais não indicam inadequação da medida.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 44, § 2o; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 180, caput; CPP, art. 158; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.696.501/SP, REsp n. 2.001.973; TJMT, ApCrim n. 1003484-86.2020.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Cleberson Cesar de Arruda
, contra a sentença do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0029005-94.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV), à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a Defesa requer a absolvição ao argumento de inexistência de provas conclusivas de autoria. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de receptação ou a exclusão das qualificadoras. Mantida a condenação, pleiteia a retificação da pena, o afastamento da agravante da reincidência, a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id.

299936854).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 306499371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

318275372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Cleberson Cesar de Arruda
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia
22/07/2019
, por volta de 01h50min, no posto de combustível Coxipó Shell, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, no 5573, bairro Parque Ohara, nesta Capital, o denunciado
CLEBERSON
, juntamente com um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, ‘07 pacotes de cigarros Derby, 16 pacotes de cigarros Dunhill, 03 pacotes de cigarros Hilton, 13 pacotes de cigarros Chesterfield, 03 pacotes de cigarros Marlboro e 07 pacotes de cigarros Rothmans, todos esses com 10 unidades cada’, além de ‘04 pacotes de cigarros Lucky Strike e 01 pacote de cigarros Kent, com 05 unidades cada’, C bem como ‘01 pacote com 05 chips de telefone da companhia VIVO, 02 cartelas de isqueiro grande com 12 unidades cada e 06 cartelas de isqueiro pequeno com 12 unidades cada’, de propriedade da empresa vítima Posto Shell Coxipó.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora do fato,
CLEBERSON
e seu comparsa vulgo ‘Neguinho’, na posse de um pé de cabra, arrombaram a porta do escritório interno, utilizando do mesmo método para ter acesso ao cofre, oportunidade em que foi possível realizar a subtração dos itens acima mencionados. Em seguida, com o disparo do alarme de segurança,
CLEBERSON
e seu comparsa empreenderam fuga do local, deixando os objetos subtraídos nas proximidades do posto.

A Polícia foi acionada e, em rondas pelas imediações do ocorrido encontraram o denunciado que, ao ser abordado, confessou ter praticado o crime mediante arrombamento no referido posto de combustível e que teria agido em dupla.

Ato contínuo, a guarnição realizou o percurso inverso em direção ao Posto de Combustível, oportunidade em que foi localizado dois sacos plásticos de cor preta contendo vários pacotes de cigarros, isqueiros e Chips da operadora de telefonia Vivo, conforme contido no B.O de IP-fls. 15/16.

Diante disso, o denunciado
CLEBERSON
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências onde, perante a Autoridade Policial confessou ter praticado o crime juntamente com um conhecido de apelido ‘Neguinho’ (IP-fls. 11/12).

A empresa de monitoramento ‘DeltaSeg’ que presta serviço para o Posto de Combustível, informou na gerente da empresa vítima que dois indivíduos haviam praticado o referido delito, mas que somente um deles foi detido pela Polícia Militar
” (id. 291796351 - Pág. 1/2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A Defesa sustenta que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, sob o argumento de que a confissão extrajudicial não foi ratificada e que não foi reconhecido pelas testemunhas, de modo que deveria ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do acusado.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão dos objetos subtraídos, auto de avaliação indireta e laudo pericial de verificação de local de delito, além da prova oral produzida em ambas as fases processuais.

No que se refere à autoria, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se robusto e convergente, evidenciando a participação do apelante no crime de furto descrito na denúncia.

Interrogado na fase inquisitiva, o
apelante Cleberson
admitiu a prática delitiva. Disse que, com o auxílio de pessoa identificada apenas por “Neguinho”, forçou a entrada do escritório do posto de combustível e arrombou o cofre, do qual subtraiu pacotes de cigarros e isqueiros. Relatou que, após o disparo do sistema de alarme, empreenderam fuga, abandonando as sacolas com os bens em frente ao local. Acrescentou que, logo após, foi detido por policiais militares, perante os quais confirmou a prática delitiva (id.

291796351 - Pág. 16/17).

Em juízo, o apelante permaneceu em silêncio, direito constitucional que lhe assiste (id. 291796419).

A testemunha
Andreia Auxiliadora da Silva
, gerente do posto, declarou em juízo que, à época dos fatos, visualizou as imagens do circuito interno de segurança e reconheceu o apelante como um dos autores do crime. Acrescentou que o acusado foi detido por policiais militares logo após os fatos, nas imediações do posto, em posse de parte dos cigarros subtraídos (id.

291796419).

Ressalte-se que, embora a testemunha tenha afirmado em juízo não se recordar da fisionomia exata do apelante, em razão do transcurso de considerável lapso temporal, confirmou ter reconhecido o suspeito detido pela Polícia Militar.

O policial militar
Luiz Felipe Pedroso da Silva
confirmou em juízo que, após ser informado do crime via sistema CIOSP, procedeu à abordagem do suspeito e, em seguida, localizou o material subtraído. Relatou que o apelante admitiu a prática delitiva e indicou estar acompanhado de um comparsa (id.

291796419).

Portanto, a confissão realizada na fase policial, ainda que não reiterada em juízo, revela-se dotada de eficácia probatória, na medida em que se mostra harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos, em especial a prova testemunhal colhida em juízo.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DURANTE A MADRUGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A confissão extrajudicial do apelante, ainda que isoladamente considerada não baste para a condenação, foi corroborada por provas colhidas sob o crivo do contraditório, constituindo arcabouço probatório assaz à condenação (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1003484-86.2020.8.11.0013, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 07/08/2025).

Portanto, diante do robusto e coerente conjunto probatório angariado aos autos, formado pela confissão extrajudicial do apelante e pelos depoimentos firmes e coesos das testemunhas ouvidas em juízo, não há dúvidas da autoria imputada ao apelante, de modo que se revela inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A Defesa postula a desclassificação da conduta para o delito de receptação, ao argumento de que o apelante foi abordado com posse indireta de parte dos bens subtraídos, sem circunstâncias que demonstrem sua atuação no rompimento ou subtração.

O pleito não comporta provimento.

O delito de receptação caracteriza-se pela conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa proveniente de crime, desde que o agente não tenha concorrido para a subtração.

No caso, as provas produzidas durante a instrução, em especial o depoimento das testemunhas, corroborado pela confissão extrajudicial do apelante, demonstraram de forma inequívoca que ele foi coautor da subtração patrimonial, não mero receptador.

Portanto, comprovada a autoria e materialidade do crime de furto, inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

3. QUALIFICADORAS

3.1. Rompimento de obstáculo

A Defesa sustenta que não há provas da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto o laudo pericial seria insuficiente ou inexistiria prova técnica conclusiva acerca da destruição ou inutilização de obstáculo pelo apelante.

O pleito não comporta provimento.

A qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal caracteriza-se pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, considerado como qualquer dispositivo físico destinado a dificultar ou impedir o acesso ao bem juridicamente tutelado, abrangendo portas, janelas, fechaduras, cadeados, cofres e estruturas similares.

Por se tratar de infração que deixa vestígio, a lei processual penal prevê a indispensabilidade do exame de corpo de delito, direto ou indireto (CPP, art. 158), para comprovar a presença da referida qualificadora, admitindo-se, de forma excepcional, a substituição da perícia por prova testemunhal, se desaparecidos os indícios materiais (CPP, art. 167).

No caso, consta do laudo de exame do local que houve arrombamento e destruição de obstáculo, uma vez que a porta do escritório e o cofre foram violados com emprego de força e utilização de instrumento contundente, o que se confirma pela apreensão de um “pé de cabra” nas imediações do posto de gasolina.

Além disso, o laudo pericial foi corroborado pela prova oral produzida em juízo, em especial pela testemunha Andreia Auxiliadora da Silva, gerente do posto, a qual relatou que os assaltantes arrombaram a porta do escritório e destruíram o cofre, circunstâncias confirmadas pelo policial militar Luiz Felipe Pedroso da Silva (id.

291796419).

Ademais, o próprio acusado no interrogatório extrajudicial descreve minuciosamente que a porta do escritório e o cofre foram arrombados com “pé de cabra” (id.

291796351 - Pág. 16/17).

Portanto, o conjunto probatório é robusto e inequívoco acerca da destruição e rompimento de obstáculos, de modo que é imperativa a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

3.2. Concurso de pessoas

A Defesa sustenta ainda que

a qualificadora do concurso de pessoas não ficou devidamente comprovada, pois o suposto comparsa jamais foi identificado ou localizado pela autoridade policial.

O argumento não prospera.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que a não identificação de um dos coautores não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que demonstrada a pluralidade de agentes na execução delitiva, ou seja, o que se exige é a prova da colaboração recíproca entre os participantes, com unidade de desígnios voltada à consecução do objetivo comum (STJ, AgRg no AREsp n. 1.696.501/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/08/2020).

No caso, o concurso de pessoas está evidenciado não só pelos relatos da gerente do posto, Andreia Auxiliadora da Silva (id.

291796419), como também pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu a participação de terceiro, conhecido pelo apelido de “Neguinho” (id.

291796351 - Pág. 15/16).

Desse modo, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal.

4. DAS PENAS

4.1. Reincidência

A Defesa requer a exclusão da reincidência, ao argumento de que a pena fixada na sentença anterior é inferior a 01 (um) ano, de modo que a gravidade que não justifica o reconhecimento da agravante e de suas consequências penais.

O pedido merece prosperar, porém, por fundamento diverso.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado
a quo
reconheceu a reincidência do apelante em razão da condenação pela prática do crime de furto, apurado na ação penal n. 0017369-44.2013.8.11.0042.

No entanto, em consulta ao processo executivo de pena n. 2000360-25.2019.8.11.0042, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o juízo da execução penal declarou a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de modo que não pode gerar efeitos para fins de caracterização de maus antecedentes ou reincidência.

Assim, deve ser afastada a agravante da reincidência reconhecida na sentença recorrida.

4.2. Confissão espontânea

De outro lado, conquanto não tenha sido objeto do recurso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal.

Isso porque, embora o magistrado singular não tenha reconhecido expressamente a atenuante em questão, a confissão extrajudicial do apelante foi expressamente utilizada como elemento de convicção para fundamentar o decreto condenatório.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria delitiva perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, dando nova redação à Sumula n. 545.

Entretanto, se a confissão extrajudicial serviu à apuração dos fatos, deve ser aplicada a atenuante, ainda que retratada em juízo (STJ, Terceira Seção, REsp n. 2.001.973, DJe 16/09/2025).

Assim, considerando que a confissão extrajudicial do apelante auxiliou a apuração dos fatos e foi utilizada para embasar o decreto condenatório, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea.

4.3. Redimensionamento

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, haja vista a valoração desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, haja vista o crime ter sido em concurso de agentes e durante o repouso noturno.

Na segunda etapa, afastada a reincidência e reconhecida a confissão espontânea, atenuo a pena na proporção de 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
02 (dois) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, que torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

4.4. Regime prisional

A Defesa postula também a fixação do regime prisional menos gravoso.

O pedido deve ser acolhido.

Afastada a agravante da reincidência e readequada a pena para 02 anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘
c
’, do Código Penal, não obstante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Isso porque as circunstâncias valoradas negativamente referem-se à prática do crime durante o repouso noturno e ao concurso de agentes, aspectos que, embora relevantes para a dosimetria, não traduzem gravidade concreta extraordinária que autorize a fixação de regime mais rigoroso em prejuízo da primariedade do agente.

Assim, considerando que o apelante é primário e a pena definitiva não excede 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33).

4.5. Substituição da pena

A Defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em especial porque o delito imputado não envolveu violência nem grave ameaça à pessoa.

O pleito comporta acolhimento.

Consoante dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando a reprimenda não ultrapassa 4 (quatro) anos, o delito não envolve violência ou grave ameaça, o agente não ostenta reincidência e as circunstâncias judiciais indiquem a suficiência da medida.

No caso, o apelante é réu primário, a pena definitiva fixada é de 2 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Embora existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, esses fatores, por si sós, não são suficientes para impedir a substituição, notadamente considerando a primariedade do agente, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de elementos concretos nos autos que indiquem inadequação da medida substitutiva.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal (art. 44, § 2o, CP).

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Cleberson Cesar de Arruda
, para afastar a reincidência e, consequentemente, readequar a pena privativa de liberdade para
2 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução, além de 11 (onze) dias-multa, em desconformidade o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025